Tribunal: TJMT
Processo: 0003470-89.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003470-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (APELANTE), RHAYLLAN GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 061.832.431-32 (APELANTE), Thiago de Campos Alves (APELADO), RAISSON UNTAR - CPF: 042.072.761-22 (VÍTIMA), WILLIAN NASSARDEN CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIEIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASSARDEN CANDIDO - CPF: 865.741.751-00 (VÍTIMA), THIAGO DE CAMPOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANARA DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de bens pertencentes a três vítimas diferentes, consistente em dois aparelhos celulares e um veículo;
(ii)
condenação fundamentada na confissão do acusado em juízo e nos depoimentos das vítimas e do Policial Militar que atendeu a ocorrência.

3. Requerimento do recurso: afastamento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, no contexto dos autos, está caracterizado o concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme se extrai do Enunciado n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, cometido o delito de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, contra vítimas diversas, está configurado o concurso formal de crimes.

6. Os elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal, notadamente a confissão do apelante e os depoimentos da vítima e do policial militar, constatam que o recorrente, mediante uma só ação, subtraiu bens de três vítimas diversas, razão pela qual incide a regra do concurso formal de crimes.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 884.961/SP; Enunciado n. 34 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0003470-89.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), por três vezes, em concurso formal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pugnou pelo afastamento do concurso formal na dosimetria da pena (id. 275301982).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 275301985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 283185392).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso caderno informativo que, no dia 31 de janeiro de 2019, às 15h3Omin, no estabelecimento comercial denominado ‘Lava Jato Lava do Bomba’, situada na Avenida Alzira Santana, bairro Centro, no municipio de Várzea Grande, o denunciado RHAYLLAN GUJLHERME DUARTE DE OLIVEIRA, previamente conluiado com terceiro não identificado ; subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego 'de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular Samsung J5 prime, cor rosa, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) pedante à vítima Willian Nassarden Cândido um aparelho celular Samsung J2 prime, cor cinza, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pertencente à vítima Ravsson Untar um veículo Toyota Coro/Ia, ano 2014/2015, cor branca, placa FWA0960, avaliado em R$ 70.680,00 (setenta mil oitocentos e oitenta) pertencentes vítima Elianara de Melo.

Sobressai dos autos que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado e terceiro não identificado adentraram no estabelecimento comercial, ocasião que sacaram arma de fogo e anunciaram o assalto.

Ato contínuo exigiram que as vítimas adentrassem na dispensa do lava jato e, com grave ameaça, exigiram a entrega das chaves dos veículos, dinheiro e aparelhos celulares, instante em que a vítima negou que houvesse qualquer quantia no local, pois seu patrão não estava.

Em posse da res furtiva evadiram-se do local na condução do veículo Toyota Corolla de propriedade de um cliente do lava jato
[...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Irresignada, a defesa pugna a exclusão do concurso formal do cálculo da dosimetria da pena, ao argumento de que a subtração mediante grave ameaça ou violência teria ocorrido apenas em desfavor de duas vítimas, e não três.

Contudo, sem razão a defesa.

Com efeito, o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, devendo ser punido pela pena mais grave ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade. Dessarte, para a sua configuração é necessária a unidade de conduta e pluralidade de resultados.

Nos delitos de roubo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a compreensão de que não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, devendo incidir, obrigatoriamente, a regra do concurso formal de crimes. Nesse sentido:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, o roubo praticado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único, como na espécie. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 884.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024)

Este Sodalício sedimentou o posicionamento no mesmo sentido, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

Na espécie, a materialidade delitiva restou positivada pelo Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Termos de Entregas e Auto de Avaliação Indireta, conforme destacado na sentença condenatória. Na mesma esteira, a autoria imputada ao acusado é inconteste diante da sua confissão em juízo, bem como dos depoimentos das vítimas e do Policial Militar que atendeu a ocorrência.

No tocante à discussão sobre o número de vítimas, embora a defesa argumente que foram apenas duas, os elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal permitem individualizar três pessoas como ofendidos do crime de roubo praticado pelo apelante:
(i)
celular Samsung J5 da vítima Willian;
(ii)
celular Samsung J2 da vítima Raysson; e
(iii)
veículo Toyota Corolla da vítima Elianara, conforme confessado pelo apelante.

Ou seja, inexistem dúvidas de que o apelante, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, subtraiu bens pertencentes a três pessoas distintas.

Ademais, ainda que se reconhecesse a existência de apenas duas vítimas, como sustenta o apelante, é certo que essa circunstância não implicaria no afastamento do concurso formal, mas apenas no redimensionamento da fração para o patamar de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, o juízo sentenciante reconheceu corretamente a aplicação da regra do concurso formal para o crime de roubo praticado contra três ofendidos, considerando que com uma única conduta o acusado subtraiu bens das vítimas Willian, Raysson e Elianara.

Portanto, mantêm-se a incidência do concurso formal e a escolha do coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto), consentânea com a existência de três vítimas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025